Tribunal: STF
Processo: HC 259533
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de assédio sexual contra menor. Medida cautelar diversa da prisão. Decisão fundamentada. Revogação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.P.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 998.075/BA (evento 14).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de assédio sexual contra menor, tipificado no art. 216-A, §2º, do Código Penal. Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau aplicou medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da atividade de treinador da escola de futebol, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal (eventos 10 e 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta flagrante ilegalidade na manutenção da medida cautelar imposta ao paciente, tendo em vista a manifestação expressa do representante do Parquet pela revogação da medida, a configurar imposição de medida cautelar de ofício pelo magistrado. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL A MENORES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PROFESSOR. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO COMPETENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa sustentava a ilegalidade da medida cautelar de afastamento do agravante de suas funções profissionais, determinada pelo Juízo de primeiro grau. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão é determinar se houve imposição de medida cautelar de ofício pelo Juízo de origem, à revelia do Ministério Público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    4. A medida cautelar de afastamento do exercício da atividade de professor está expressamente prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal e pode ser aplicada quando houver justo receio de reiteração delitiva. 



    5. Os autos demonstram que o pedido de aplicação da medida cautelar foi formulado pelo Ministério Público ao oferecer denúncia, inexistindo imposição de ofício pelo juízo.



    6. A insurgência da defesa demanda reexame de fatos e provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO.



    Consoante relatado, revelam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de assédio sexual contra menor, tipificado no art. 216-A, §2º, do Código Penal, porquanto “por diversas vezes, constrangeu o menor ... a lhe enviar fotografias íntimas a fim de obter favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de professor da escolinha de futebol (...) que a vítima participava, bem como prometendo a ascensão do menor em times de futebol melhores.”. Na oportunidade, foi-lhe aplicada a medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da atividade de treinador da Escola de Futebol, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal (eventos 10 e 11). 



     



    Assento que o estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local manteve a medida cautelar imposta, à seguinte consideração:



    “(...).



    Com efeito, o Juiz manteve a medida cautelar, fazendo-o sob adequada e suficiente fundamentação, conforme decisão abaixo transcrita, em parte:



    ‘[...] O art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, de um modo geral, deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem assim a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, destacando, ainda, que tais medidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Prevê, especificamente, o art. 319, inciso VI do CPP, que constitui medida cautelar diversa da prisão a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.



    Observo, pois, que dos autos consta que o denunciado é treinador de futebol da Escola de Futebol ..., havendo relatos de que se utilizava da sua atividade profissional de professor para, em tese, praticar delito de assédio sexual em face de adolescentes que eram seus alunos, uma vez que a vítima, que à época contava com 14 (quatorze) anos de idade, relatou que os fatos apurados também aconteceram com outros alunos. Diante do quanto exposto, revelam-se presentes os critérios de necessidade e adequação atinentes à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao caso dos autos, com o intuito de se evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado, limitando a liberdade daquele que, em tese, comete crime, de modo mais ameno que a custódia prisional, impondo certas condições. Revela-se adequada ao presente a suspensão do exercício da atividade de treinador da Escola de Futebol ..., diante do risco de utilização da função para cometimento de novas infrações penais, sendo razoável o afastamento cautelar do denunciado das atividades de treinador de escola de futebol que tem como público principal crianças e adolescentes, com esteio no art. 282, § 6º e art. 319 do CPP. Ademais, a medida cautelar de afastamento o cargo de professor/treinador de futebol também se coaduna o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, protegendo possíveis vítimas especialmente vulneráveis, sendo medida menos gravosa que a prisão preventiva, adequando-se à proteção buscada, restringindo a liberdade de atuação do acusado sem impor-lhe a segregação cautelar, diante do quantum de pena abstratamente cominado ao delito do art. 216-A do CP. Sendo assim, diante de todo o exposto, defiro o requerimento ministerial e determino o afastamento cautelar do acusado ..., devidamente qualificado, do cargo/atividade de professor/treinador da Escola de Futebol ..., até ulterior decisão [...]. (grifos nossos)’



    Compulsando os autos em apreço, verifica-se não assistir razão ao Impetrante.



    (...).



    O habeas corpus é cabível no caso em tela, uma vez que a medida cautelar imposta restringe a liberdade do paciente, ainda que não se trate de prisão, mas de suspensão do exercício de sua atividade profissional. 



    A questão central consiste na análise da legalidade da medida cautelar de afastamento do cargo de professor, que foi decretada em virtude da denúncia por assédio sexual, em que se alega o uso da confiança estabelecida com os alunos para a prática de crimes contra a dignidade sexual de menores.   Inicialmente, observa-se que a medida cautelar de afastamento do cargo de professor/treinador não configura ilegalidade manifesta, pois está prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, quando há risco de utilização da função para a prática de infrações penais. 



    No presente caso, os indícios de autoria e materialidade do delito de assédio sexual são substanciados por depoimentos da vítima e de sua genitora, que afirmam que o acusado solicitava fotos íntimas e fazia propostas imorais aos alunos.



    A gravidade dos fatos, somada à função exercida pelo acusado, que lhe confere acesso a adolescentes em situação de vulnerabilidade, justifica a manutenção da medida cautelar.   Além disso, é importante destacar que a medida cautelar em questão é mais branda que a prisão preventiva e visa resguardar a ordem pública, bem como proteger possíveis futuras vítimas, minimizando o risco de novos crimes enquanto se aguarda o desfecho da instrução criminal. 



    Quanto ao argumento da defesa de que a medida cautelar foi imposta de ofício, sem solicitação do Ministério Público, consta dos autos que o pedido foi, de fato, formulado pelo Parquet logo após a denúncia, tendo sido acolhido pelo juízo competente. 



    Não há, portanto, ilegalidade na instauração e manutenção da medida cautelar, que se fundamenta na necessidade de evitar novos delitos e proteger a integridade dos menores. 



    Dessa forma, o pedido de habeas corpus deve ser conhecido, mas, no mérito, deve ser denegado, uma vez que a medida cautelar imposta está devidamente fundamentada, em conformidade com o Código de Processo Penal e com a legislação protetiva dos direitos das crianças e adolescentes.” (evento 8, fls. 7-9).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes, ao seguinte fundamento (evento 14, fls. 5-6):



     “(...).



    Conforme registrado na decisão agravada, a defesa sustenta, em linhas gerais, que o agravante sofre constrangimento ilegal em razão da imposição de medida cautelar, qual seja, afastamento cautelar do cargo de professor, sem a devida solicitação do Ministério Público estadual. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, esclareceu que "consta dos autos que o pedido foi, de fato, formulado pelo Parquet logo após a denúncia, tendo sido acolhido pelo juízo competente”.



    De fato, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, requereu a imposição da medida cautelar diversas da prisão, nos seguintes termos: "Além disso, pugna pela decretação de medida cautelar diversa da prisão, consistente em suspensão do exercício da atividade de professor da Escola de Futebol Imperadores, visto que existe justo receio de sua utilização por A A para a prática da infração penal em comento, conforme artigo 319, VI, do Código Penal." (fl. 465), afastando-se a suscitada ilegalidade. 



    Assim, a decisão monocrática deve ser mantida, pois qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    Portanto, a imposição da cautela foi requerida pelo Ministério Público estadual, no oferecimento da denúncia e justificada com base em fatos concretos, - diante da existência de indícios de que o paciente se valeria do exercício da atividade de professor da escola de futebol para a prática da infração penal em comento -, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da instrução criminal. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada. Nesse sentido, cito precedentes: HC 239.346 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2024; HC 228.010/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática; HC 174.843/PE, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020.



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva dela. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



     Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente